Tribunal: TJPA
Processo: 0810166-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810166-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: REGIVALDO ALVES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSTERIOR PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a inexistência de previsão legal para o regime semiaberto harmonizado como fase autônoma do sistema progressivo de cumprimento de pena, bem como a ausência de situação excepcional na Comarca de origem que justificasse sua adoção. Contrarrazões pelo improvimento. O d. Juízo manteve a decisão. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do recurso em razão da perda do objeto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da progressão de regime do apenado do semiaberto para o aberto, teria ocorrido a perda do objeto do agravo interposto pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado nos autos que, no curso do processamento do agravo, o d. Juízo de origem deferiu a progressão do apenado para o regime aberto, com retirada do monitoramento eletrônico, decisão transitada em julgado para o Ministério Público, resta configurada a perda superveniente do objeto do recurso.

4. Nos termos do art. 66, III, "b", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), compete ao Juízo da execução decidir sobre a progressão de regime. Uma vez concedida e consolidada a progressão, fica esvaziada a controvérsia recursal, tornando o agravo prejudicado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.750.243/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.06.2019; STF, Tema de Repercussão Geral nº 660.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que deferiu o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico, ao apenado REGIVALDO ALVES DE ANDRADE, interpõe o presente agravo em execução penal.

Aduz o agravante que a decisão deve ser reformada, fundamentando sua irresignação na inexistência de previsão legal do regime semiaberto harmonizado como etapa autônoma no sistema progressivo de cumprimento de pena. Alega que tal modalidade constitui inovação normativa incompatível com a legalidade estrita que rege o Direito Penal e o Direito Processual Penal, ressaltando que a concessão do referido benefício estaria condicionada à inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto e à superlotação carcerária
,
nas hipóteses de grave violação aos direitos fundamentais da população carcerária, que não se verificam na Comarca de Marabá.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-27047281.

Parecer ministerial pela prejudicialidade do presente agravo em execução penal, em face da perda do objeto.

É o relatório. Sem revisão,
art. 610, CPP.

VOTO

Comungo do entendimento exarado no parecer de id-30306020 quanto à perda do objeto do presente recurso, eis que em consulta ao Processo de Execução n.º 0012276-22.2017.8.14.0028 – sistema SEEU, constata-se que em 10/05/2024 o juízo
a quo
deferiu o pedido de progressão de regime do semiaberto para o aberto, tendo retirado o monitoramento eletrônico do apenado REGIVALDO ALVES DE ANDRADE, decisão que transitou em julgado para o Ministério Público.

Sendo assim, imperioso reconhecer a perda de objeto decorrente da progressão de regime.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julgo prejudicado o presente agravo em razão da perda do objeto.

É o voto.

Belém, 10/11/2025